Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-11.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-11.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (APELADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PROTESTO DE CDA C/C DANO MORAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTUADO E O FATO NÃO DEMONSTRADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE DO AUTUADO CONSTATADA – INSCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DA CDA REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NO
ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

Nos termos da Constituição Federal, bem como das demais legislações, a responsabilidade pelo dano ambiental é do infrator, sendo, dessa forma, irrelevante o fato dele ser ou não proprietário do imóvel objeto de autuação.

Quando o autor da ação demonstra que não é o proprietário do imóvel objeto de autuação, cabe ao órgão ambiental provar que ele exercia a posse da área no momento da autuação e/ou que ele participou de forma direta ou indireta na prática do ato tido como ilegal ambiental. Prova não apresentada pelo Ente Estatal.

Não se mostra possível impor ao autuado que ele demonstre não ser o possuidor da área degradada ou não ter praticado qualquer ato contra o meio ambiente, uma vez que não se pode exigir da parte a produção de prova negativa, tendo em vista ser de difícil realização ou até mesmo impossível.

Quando o nome do autuado é inscrito indevidamente na dívida ativa e a CDA é protestada no cartório de serviço notarial de forma irregular, resta configurado o dano moral
in re ipsa,
devendo ele ser indenizado.

Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, devendo, para tanto, observar os critérios do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
-MT, nos autos da Ação Anulatória no
0001280-11.2016.8.11.0051
, que reconheceu a ausência de relação jurídica do autora/apelado com os fatos descritos no
Auto de Infração Ambiental no 117707,
objeto da CDA n.o 201516351 levada a protesto e, consequentemente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
DECLARAR NULO o protesto da CDA instrumentalizado em desfavor do requerente;
02)
CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual devera ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora segundo o índice de remuneratório da caderneta de poupança nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8.5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, a partir do evento danoso;
03)
CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

Aduz que embora as coordenadas identificadas no auto de infração que originou a CDA n. 201516351 recaiam sobre área pertencente a terceiro, a autuação e o protesto da CDA não são ilegais, pois não ficou demonstrado nos autos que o autor/apelado não exercia a posse do imóvel em questão.

Sustenta que a materialidade quanto a autoria do desmatamento que deu ensejo ao Auto de Infração n.o. 117707 foi demonstrada e constatada por meio diligências realizadas no procedimento administrativo n.o 502610/2008.

Argumenta que o fato do autor não ser proprietário da área degradada não presume que ele não exercia a posse ou tenha sido responsável pela degradação.

Assevera que de acordo com o artigo 3°, inciso VI, da Lei n.o 6938/1981, o poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, par atividade causadora de degradação ambiental.

Assegura que o autor não logrou êxito em provar que não teve qualquer participação, ainda que indireta no evento danoso objeto de autuação.

Argui que a autuação, por ser documento público, é revestida de “
presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas Vigorosas que demonstrem eventual equivoco da Administração, cujo ônus, Vale destacar, recai integralmente sobre o requerente”
(Id. 67692476 - Pág. 4).

Pontua que diante da ausência de prova com relação a ilegitimidade do infrator ambiental, se mostra legal a autuação, a inscrição da dívida inadimplente na CDA, bem como o protesto do título.

Verbera que ainda que fosse ilegal o protesto, a parte autora não demonstrou que a negativação lhe causou dor,

Vexame,

sofrimento ou humilhação o que seria necessário para configura o dano moral indenizável.

Diz que o dano moral estabelecido não observou aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser minorado.

Afirma que os honorários devem ser minorados e fixados por equidade, em valor fixo, sob pena de constituir verdadeiro enriquecimento sem causa do patrono da parte autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, minora o valor do dano moral e dos honorários sucumbenciais.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 67688151).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se nos autos que o Apelado
VILMAR BELLANDI
ajuizou
a Ação Anulatória no
0001280-11.2016.8.11.0051,
oportunidade em que arguiu que teve lavrado contra si o Auto de infração ambiental no 117707 deu ensejo à
Certidão de Dívida Ativa no 201516351, no valor de R$ 71.791,84 (setenta e um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)
a qual teria sido levada a protesto no cartório do 2° Serviço Notarial e Registral de Campo Verde -MT.

Alega, todavia, que a área objeto de autuação não lhe pertence e que ele não praticou os atos contra o meio ambiente, motivo pelo qual, entende que o protesto deve ser anulado e o Estado condenado ao pagamento dano moral.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
DECLARAR NULO o protesto da CDA instrumentalizado em desfavor do requerente;
02)
CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual devera ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora segundo o índice de remuneratório da caderneta de poupança nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8.5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, a partir do evento danoso;
03)
CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformado o Estado de mato Grosso interpôs o presente recurso.

Com essas considerações passo a analise das insurgências recursais, as quais se restringem em verificar se:
01)
o autor/apelado participou de forma direta ou indireta na prática da degradação ambiental descrita no
Auto de Infração Ambiental no 117707,
objeto da CDA n.o 201516351 protestada no cartório;
02)
autor/apelado faz jus ou não à indenização por danos morais;
03)
o valor do dano moral e dos honorários sucumbenciais observaram aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO ILÍCITO AMBIENTAL

Extrai-se dos autos que, na data de 11/02/2009, foi lavrado contra o Apelado
VILMAR BELLANDI
o auto de infração ambiental no 117707, sendo-lhe aplicado multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão da constatação de inadequações na Fazenda SR, Localizada na BR 070, neste Município de Campo Verde/MT, Lat.: S 15°31’20” e Long.: W 55°07’55”, por ser constatado o funcionamento de atividade agropecuária, potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgão ambientais, conforme se verifica do documento de Id. 67687522 - Pág. 2.

O Auto de infração ambiental no 117707 deu ensejo ao processo administrativo n. 98349/2009, o qual, depois da apresentação de defesa pelo autuado, homologou parcialmente autuação, minorando a multa para R$ 34.889,64 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme se observa da decisão extrajudicial proferida em 27/03/2012, colacionada no Id. 67687522 - Pág. 3 e seguintes.

A autor/apelado alega, todavia, que a autuação é indevida, sob o fundamento que ele não é o proprietário do imóvel objeto de autuação e que ele não praticou qualquer ilícito ambiental na propriedade descrita no auto de infração em questão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal estabelece que a pessoa que comete infração ambiental, independente de ser ou não o proprietário do imóvel, deve ser responsabilizado, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Da mesma forma, o artigo 14,
§ 1o da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e o art. 2o, § 2o da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) preveem que quando ficar
constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:

“Art. 14 da
Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio da Súmula 623, que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

“Súmula 623:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

In casu
, o autor/apelado colacionou aos autos um documento denominado “relatório de análise de auto de infração e definição de propriedade de imóvel rural” (Id. 67687515 - Pág. 3 e seguintes) emitido por um engenheiro florestal, em que demonstra, com imagens de satélite, que, diferentemente do quer constou no auto de infração,

o imóvel de coordenada Lat.: S 15°31’20” e Long.: W 55°07’55” possui a matrícula n° 046 do RGI de Campo Verde/MT e é denominada “Fazenda São Lourenco” e não Fazenda SR como constou no auto de infração.

Foi apresentado, também, Certidão de inteiro teor desse imóvel (Id. 67687504 - Pág. 1-4), Certidão de Registro (Id. 67687515 - Pág. 1) e Certidão de Inexistência de Imóvel em nome do Autuado na comarca de Campo Verde (id. 67687515 - Pág. 2), documentos esses que indicam que o autuado não é e nunca foi o proprietário da área objeto de autuação e que ele não possui qualquer imóvel no município em questão.

Com efeito, uma vez que o autuado demonstrou não ser o proprietário do imóvel autuado, caberia ao órgão ambiental demonstrar no auto de infração e/ou provar no procedimento administrativo em questão que tenha sido ele quem praticou ou participou, mesmo que de forma indireta, na prática dos atos contra o meio ambiente.

No entanto, da leitura do auto de infração n.o 117707 verifica-se que, embora tenha constado o Recorrido no campo “identificação do infrator”, no campo “descrição dos fatos” não foi relatado qualquer ato que tenha sido praticado por ele e nem o motivo pelo qual constou ele como autuado, vejamos:

“AUTO DE INFRAÇÃO N.o 117707 – Data 11/02/2009

Identificação do Infrator – Nome:
VILMAR BELLANDI [...]

Descrição da Ocorrência: Por fazer funcionar atividade agropecuária utilizando de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes [...]”. (Id.
67687522 - Pág. 2)

Destarte, pelo auto de infração não é possível constatar que foi apurado que
VILMAR BELLANDI era o possuidor da área na época dos fatos e/ou que ele foi o responsável pelo ilícito ambiental.

Igualmente, observa-se da Decisão Administrativa n.o 120/SPA/SEMA/2012 que o julgador rejeitou a defesa extrajudicial apresentada pelo autuado alegando em síntese que o auto de infração n.o 117707 é revestido de fé pública, sem, contudo, demonstrar que ele é o possuidor do imóvel e/ou que era

ele quem estava exercendo atividade lesiva ao meio ambiente, transcrevo:

“DECISÃO ADMINISTRATIVA N.o 120/SPA/SEMA/2012

[...]

O caso em análise versa sobre “
Por fazer funcionar atividade agropecuária utilizando de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Deixar de atender exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente no prazo concedido” conforme

descrito no auto de infração n.o 117707.

[...]

Ad initio, importa destacar que os Autos de Infração e Inspeção; Notificação possuem presunção iuris tantum, em razão da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, ou seja, presumem-se legítimos e verdadeiros, até que se apresentem provas em contrário. [...]

O autuado, em momento algum trouxe aos autos, provas que demonstrassem, a atipicidade de sua conduta, somente alegando que a área objeto do auto de infração não lhe pertence

[...]”.
(Id. 67687522 - Pág. 3-5 67687524 - Pág. 1-3)

Já na defesa judicial o Estado de Mato Grosso apenas alegou que o
“atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, exigindo-se prova inconcussa em contrário para afastá-los, sempre a cargo do interessado”
e requereu a improcedência da ação, sem apresentar qualquer prova (Id. 67687544);

No entanto, conforme mencionado alhures, uma vez demonstrado que o autor/recorrido não é o proprietário do imóvel objeto de autuação, caberia ao órgão ambiental proovar que ele exercia a posse da área no momento da autuação e/ou que ele participou de forma direta ou indireta na prática do ato tido como ilegal pelo agente ambiental.

Outrossim, insta consignar que não se mostra possível impor ao autuado que ele demonstre não ser o possuidor ou não ter praticado qualquer ato contra o meio ambiente, uma vez que não se pode exigir da parte a produção de prova negativa, tendo em vista ser de difícil realização ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. [...] 6
. O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, chamada de "prova diabólica", em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente
. [...]”.
(TJMT - N.U 0000234-06.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

”AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – [...] Outrossim, o possível conluio entre as partes envolvidas deve ser cabalmente comprovado pelo Fisco, já que
não cabe ao contribuinte produzir prova negativa (prova diabólica)
. [...]”.
(TJMT - N.U 1004952-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a ausência de relação jurídica do autor/apelado com os fatos descritos no
Auto de Infração Ambiental no 117707,
objeto da CDA n.o 201516351 levada a protesto e, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para DECLARAR NULO o protesto da CDA instrumentalizado em desfavor do requerente.

DO DANO MORAL

Argui o Apelante que a inscrição do auto de infração na Dívida Ativa e o protesto da CDA não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.

Conforme mencionado no tópico anterior, uma vez que não foi demonstrado pelo órgão ambiental a relação jurídica do autor/apelado com os fatos descritos no
Auto de Infração no 117707,
se mostra indevida a lavratura da multa ambiental.

Constata-se, também, que além da lavratura irregular da multa, houve a inscrição do crédito na Dívida Ativa e o Protesto da CDA no Cartório de Serviços Notarial, frisa-se, realizados indevidamente.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito, que inclui a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelado.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Além disso, a simples negativação indevida por meio de inscrição do Contribuinte na Dívida Ativa do Estado, bem como o protesto da CDA, já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, como quer fazer crer a Fazenda Pública.

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA -
COBRANÇA INDEVIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual. 2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – [...] INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA [...] - INDENIZAÇÃO DEVIDA [...] 1 – Conforme entendimento hodierno deste Tribunal, em se tratando de
inscrição indevida do ente público municipal, decorrente da desídia na execução de suas funções administrativas no controle da arrecadação tributária - assentada na anotação indevida em dívida ativa do município para futura cobrança de crédito tributário inexistente, visto que pago tempestivamente pelo contribuinte -, caracteriza indenização por dano moral
. [...] 3 – Por se tratar de responsabilidade objetiva, à luz do artigo 37, §6o da Cártula Fundamental, para caracterização do dano moral prescinde-se da averiguação da ocorrência de culpa na conduta, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e sua autoria e, sendo o dano, nas hipóteses dos autos, in re ipsa, não há falar-se em ausência de prova dos prejuízos sofridos e do nexo de causalidade. [...]”.
(TJMT - N.U 0001292-58.2010.8.11.0108, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Assim, diante de inscrição indevida da multa na divida ativa e do protesto dessa CDA, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar o Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Argui o Recorrente que o valor fixado a título de dano moral não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo dessa forma ser minorado.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Neste sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA REPARADORA – GIGANTOMASTIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJMT, Ap 119965/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COMPLEMENTAR PARA QUIMIOTERAPIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico que diagnosticou a doença e que acompanha a evolução da paciente, pois é o profissional quem tem condição para decidir o melhor para a paciente.
Embora a simples recusa do fornecimento de medicamentos não enseja a condenação em indenização por danos morais, no caso dos autos, verifica-se que os danos sofridos pelo apelado ultrapassam a esfera do mero dissabor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Somente cabe a redução do valor da multa diária nos casos em que este se mostrar exorbitante em relação ao valor da causa”.
(TJMT, Ap 108802/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Destaquei)

No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, os fundamentos suscitados pela Fazenda Pública Estadual e analisados neste tópico não merecem acolhimento.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação ao ônus sucumbências, o § 3o, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

In casu
, a dívida protestada alcança o valor de R$ 71.791,84 (setenta e um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), já o dano moral foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, os honorários advocatícios em favor do patrono do apelante fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme estabelecido na sentença, deve ser mantido, pois esse é o percentual mínimo previsto de acordo com o critério
estabelecido no
art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Outrossim, ao aplicar o percentual dos honorários previstos no art. 85, § 3o do CPC sobre a soma do valor da dívida protestada e do dano moral não alcança valor exorbitante que implique no enriquecimento sem causa do patrono da parte autora a justificar a fixação dos honorários
por apreciação equitativa na forma como prevista no
art. 85, 8 3o do mesmo dispositivo legal.

Deste modo, se mostra adequado o
quantum
estabelecido na sentença a título de honorários sucumbenciais.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021